Tribunal: CARF
Processo: 10830.725468/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725468/2011-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.880 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MERIAL SAUDE ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório Trata o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
41615.52002.311007.1.3.04-2219, transmitido em 31/10/2007, por meio do qual a contribuinte
em epígrafe formalizou crédito perante a União em razão de pagamento indevido ou a maior de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF no valor original de R$ 100.567,80. A origem do
crédito seria o DARF de IRRF (cód 0473 – Rendimentos do trabalho e de qualquer natureza)
recolhido em 25/08/2006 no valor de R$ 506.274,23.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725468/2011-52
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.880 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725468/2011-52

O crédito foi integralmente utilizado para a compensação de débito de COFINS
(cód receita 2172) na respectiva Declaração de Compensação – DCOMP.
Entretanto, é oportuno destacar que a compensação declarada pela contribuinte no
PER/DCOMP referia-se tão somente à parcela dos juros relativos ao débito de COFINS de
06/2003, conforme se verifica no seguinte trecho da DCOMP:

Para que se compreenda o procedimento da contribuinte na citada compensação, é
preciso mencionar os esclarecimentos prestados por esta na manifestação de inconformidade.
Segundo a contribuinte:
- o débito original de COFINS do período de apuração 06/2003 era de R$
657.609,23. Este montante teria sido quitado em 22/09/2006 por meio de compensação veiculada
pelo PER/DCOMP no 10884.35105.220906.1.3.02-0002 (retificado pelo PER/DCOMP no
34321.210308.090307.1.7.02-4851);
- entretanto, no PER/DCOMP no 10884.35105.220906.1.3.02-0002, a contribuinte
teria reconhecido que os juros incidentes sobre o débito de COFINS somariam R$ 338.471,47.
Deste valor, teria compensado R$ 144.262,17, restando, portanto, um saldo de juros de R$
194.209,30;
- do saldo de juros de R$ 194.209,30, a contribuinte teria amortizado R$
114.446,16 por meio do PER/DCOMP objeto deste processo;
- e o saldo remanescente teria sido quitado por meios dos seguintes PER/DCOMP:

O PER/DCOMP em questão foi submetido a exame pela autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, que se manifestou por meio do Despacho
Decisório no 015198287, por meio do qual reconheceu integralmente o crédito pleiteado, mas
apurou ser este insuficiente para a quitação do débito. Reproduzo o detalhamento da
compensação que acompanhou o Despacho Decisório:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.880 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725468/2011-52

Como se pode verificar, a autoridade administrativa procedeu à imputação
proporcional do crédito reconhecido e amortizou parte do débito de COFINS (principal acrescido
de multa e juros).
A contribuinte insurgiu-se contra o Despacho Decisório e apresentou
manifestação de inconformidade. Na peça recursal, contestou a apuração feita pela fiscalização
nos seguintes termos:

Pugnou, também, pela realização de diligência nos PER/DCOMP anteriormente
relacionados.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 01-
31.091 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – DRJ/BEL, ora
guerreado, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2006
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não havendo provas que atestem a extinção do crédito tributário declarado em PER-
DCOMP, a vista dos fatos geradores e do pagamento indevido ou a maior, indicado na
declaração, o direito creditório não deve ser reconhecido.
ÔNUS DA PROVA.. DIREITO CREDITÓRIO. No que concerne às provas, temos que
no caso de auto de infração ou notificação de lançamento, o ônus da prova é do fiscal
autuante; por outro lado, quando o contribuinte apresenta pedido de restituição ou
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.880 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725468/2011-52

compensação, o ônus da prova é deste quanto à existência do direito creditório ou da
liquidez da extinção do crédito tributário envolvido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Reconhecido
Em apertada síntese, a autoridade julgadora destacou que sobre o débito de
COFINS de 06/2003, compensado após o vencimento, incidiriam juros e multa de mora. Desta
forma, o crédito teria sido insuficiente para a compensação do débito.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, a contribuinte reiterou as alegações lançadas na manifestação de
inconformidade conforme anteriormente descritas. Vale destacar suas palavras relativas à
decisão de piso:

Ao final, a recorrente pugnou pela reforma da decisão de piso para homologar
integralmente a compensação declarada, em homenagem ao princípio da verdade material.
Era o que havia a relatar.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.880 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725468/2011-52

Voto

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de PER/DCOMP com crédito de pagamento indevido
ou a maior de IRRF que foi utilizado para a compensação de débito de responsabilidade da
contribuinte.
Segundo a contribuinte, o débito em questão seria exclusivamente de juros
incidentes sobre o débito de COFINS relativo ao mês 06/2003.
Contudo, a fiscalização, ao proceder à homologação da compensação, efetuou
imputação proporcional do crédito e segregou o que seriam os valores de COFINS (principal),
juros e multa moratória, conforme tabela abaixo:
Conversão em diligência.
À partida, é preciso destacar que incidem juros e multa moratória sobre os débitos
compensados após a data de vencimento e que a imputação proporcional na homologação das
compensações declaradas é procedimento que encontra respaldo na legislação de regência,
conforme se verifica nos seguintes julgados deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
cujas ementas são reproduzidas na parte que interessa:
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades pecuniárias
ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o alcança, encontra amparo
no artigo 163 do Código Tributário Nacional. (Acórdão CARF no 9101-004.128, de
11/04/2019)
COMPENSAÇÃO. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
Uma vez constatado que o PER/DComp foi transmitido após o vencimento do débito
compensado, deve - se proceder à imputação proporcional, observando - se os
acréscimos legais tanto do débito, quanto do crédito. (Acórdão CARF no 1401-004.522,
de 16/07/2020)
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.880 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725468/2011-52

Entretanto, paira certa dúvida acerca do procedimento adotado pela autoridade
fiscal no PER/DCOMP objeto do presente feito.
Aparentemente, a fiscalização partiu da premissa de que todo o débito de R$
114.446,16 declarado na DCOMP corresponderia ao principal devido a título de COFINS em
06/2003. Aliás, esta também foi a conclusão da autoridade julgadora de piso, conforme se
verifica no seguinte trecho da decisão a quo:
- O débito declarado pelo recorrente em sua PER-DCOMP não atesta a afirmação de
que seja relativo a juros de mora, mas, sim, relativo ao tributo COFINS.
Desta forma, a autoridade fiscal, ao efetuar a imputação proporcional no exame do
PER/DCOMP objeto deste processo, chegou a uma amortização do principal no valor de R$
62.107,86. Ao principal, acresceu juros (R$ 39.916,72) e multa moratória (R$ 12.421,57),
totalizando os R$ 114.446,16 de crédito atualizado para a data da transmissão do PER/DCOMP.
Restou, portanto, conforme apuração da autoridade administrativa, um débito de
COFINS (principal) a pagar no valor de R$ 52.338,31.
Como dito, a imputação proporcional encontra respaldo na legislação. Entretanto,
é preciso lembrar que parte do débito de COFINS de 06/2003, segundo a alegação da recorrente,
teria sido amortizado por meio do PER/DCOMP no 10884.35105.220906.1.3.02-0002 (retificado
pelo PER/DCOMP no 34321.210308.090307.1.7.02-4851).
Ora, se a fiscalização também aplicou a imputação proporcional na compensação
declarada no PER/DCOMP no 10884.35105.220906.1.3.02-0002, o montante principal de
COFINS devido pela contribuinte seria o saldo remanescente que não houvesse sido
homologado.
Em conclusão, para que seja feita de forma correta a imputação proporcional no
PER/DCOMP sob exame, é preciso saber como foi feita a homologação do PER/DCOMP no
10884.35105.220906.1.3.02-0002 e qual o saldo remanescente (não homologado). Afinal, uma
compensação repercute no saldo devedor remanescente e, por consequência, na compensação
seguinte. É oportuno, contudo, mencionar que o PER/DCOMP no
10884.35105.220906.1.3.02-0002 (retificado pelo PER/DCOMP no 34321.21038.090307.1.7.02-
4851) é o objeto do processo no 10830.903160/2010-73, que se encontra sob minha relatoria, foi
indicado para julgamento e deverá voltar à pauta oportunamente.
Nesta esteira, penso que o presente feito não esteja maduro para ser julgado.
Proponho a conversão do julgamento em diligência para que os autos sejam
remetidos à unidade da RFB de origem para que a autoridade diligenciadora:
1) demonstre como foi feita a homologação da compensação do débito de
COFINS de 06/2003 no PER/DCOMP no 10884.35105.220906.1.3.02-0002 (retificado pelo
PER/DCOMP no 34321.210308.090307.1.7.02-4851), considerando os procedimentos de
diligência atinentes ao processo no 10830.903160/2010-73;
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.880 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725468/2011-52

2) apure o débito de COFINS de 06/2003 remanescente do PER/DCOMP no
10884.35105.220906.1.3.02-0002, conforme acima, e demonstre a imputação proporcional do
crédito objeto do presente PER/DCOMP, manifestando-se quanto a eventual saldo remanescente.
Após os procedimentos da autoridade diligenciadora, a contribuinte deverá ser
intimada a manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias.
Em seguida, os autos deverão retornar para julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital